Tribunal: CARF
Processo: 10980.918745/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980-918.742/2016-26 possuem a singularidade da análise do mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas necessárias ao julgamento.
ERRO MATERIAL EM DECLARAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE CSLL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO RECONHECIDO. CRÉDITO DEFERIDO.
Erro material documentalmente comprovado autoriza a extinção do débito e o reconhecimento do correspondente crédito pago indevidamente.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.918745/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.932 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
KL ENGENHARIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
PEDIDO DE VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. FATO IDÊNTICO
COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANALISADO EM DOIS
PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
Tendo em vista que estes autos e o processo 10980-918.742/2016-26 possuem
a singularidade da análise do mesmo direito creditório, deve ser reconhecido o
vínculo processual da conexão, para que sejam julgados pelo mesmo
conselheiro, evitando decisões conflitantes.
PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A
atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização
de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou
obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos
pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio
da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da
relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que alega
possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas
necessárias ao julgamento.
ERRO
MATERIAL
EM
DECLARAÇÃO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO
DE
CSLL.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ERRO RECONHECIDO. CRÉDITO
DEFERIDO.
Erro material documentalmente comprovado autoriza a extinção do débito e o
reconhecimento do correspondente crédito pago indevidamente.
VÍNCULO PROCESSUAL. CONEXÃO. CRÉDITO RECONHECIDO EM
PROCESSO CONEXO. UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO DO DÉBITO
ANALISADO NO PROCESSO CORRELATO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.918745/2016-60
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

Crédito reconhecido em favor do contribuinte em processos conexos pode ser
utilizado para abatimento de débito no processo vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para homologar a compensação tratada no presente processo
com o crédito reconhecido no processo no 10980.918742/2016-26, no valor de R$ 23.117,78, até
o limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 35096.94979.150416.1.3.04-0243
por meio do qual a contribuinte pleiteou a compensação de débito próprio de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL apurado no 1o trimestre de 2016 com suposto crédito decorrente
do pagamento indevido ou a maior de CSLL, efetuado através de DARF que foi recolhido em
24/04/2015, no valor de R$ 429.597,01, o qual foi informado no PER/DCOMP no
06594.53681.220116.1.7.04-7695, no valor de R$ 23.117,78 (fls. 89/93).
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico – DDE no 116038063
(fls. 85/87), a Autoridade acabou entendendo por não reconhecer o direito creditório pleiteado,
uma vez que, a partir das características do DARF, foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado, integralmente, para quitação de débitos de CSLL devidos no 1o trimestre de
2015, de modo que, no final, diante da inexistência ou insuficiência do crédito, a compensação
não foi homologada, conforme se verifica abaixo:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 21.005,63.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/03/2015
2372
429.597,01
24/04/2015
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR
ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO (PR) / PERDCOMP (PD) /
DÉBITO (DB)
VALOR
ORIGINAL
UTILIZADO
4246121053
429.597,01
PD: 06594.53681.220116.1.7.04-7695
23.117,78

Db: cód 2372
PA 31/12/2014
406.479,23
VALOR TOTAL
429.597,01
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/07/2016.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
23.738,46
4.747,69
776,24
Em 12/07/2016, a contribuinte foi intimada do Despacho Decisório Eletrônico no
116038063, conforme se verifica do Aviso de Recebimento de fls. 23, e, na sequência, entendeu
por apresentar Manifestação de Inconformidade de fls. 04/12 em que sustentou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Dos fatos
Que transmitiu o PER/DCOMP no 35096.94979.150416.1.3.04-0243 para
a utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
apurado no 1o trimestre de 2015, no valor de R$ 205.934,90, para quitação
de débito próprio de CSLL apurado no 1o trimestre de 2016, sendo que o
pagamento a maior é decorrente do recolhimento da 1a quota de CSLL
devida no 1o trimestre de 2015, conforme se verifica do DARF e da DCTF
anexados; e
Que o sistema da Receita Federal do Brasil expediu o Despacho Decisório
no 116038063 por meio do qual o crédito pleiteado decorrente de
pagamento a maior de CSLL não foi reconhecido, de modo que a
compensação declarada não foi homologada, tendo sido exigido o débito
de CSLL que não foi quitado, no valor de R$ 23.738,46, acrescido da
multa de R$ 4.747,69 e dos juros de R$ 776,24, sendo que, no caso, e de
acordo com as informações constantes no relatório da análise do crédito, a
Receita Federal não reconheceu o crédito pleiteado sob a fundamentação
de que a empresa teria utilizado o valor de R$ 429.597,01 para quitação da
CSLL devida no 1o trimestre de 2015.
(ii)
Preliminar – Conexão com o PAF no 10.980.918742/2016-26
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

Que a glosa de parte do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado no PER/DCOMP no 35096.94979.150416.1.3.04-0243
decorreu do não reconhecimento do pagamento a maior da CSLL apurado
no 1o trimestre de 2015, sendo que as referidas contribuições foram
quitadas por meio de compensações declaradas no referido PER/DCOMP;
e
Que, tendo em vista que o reconhecimento integral do crédito de
pagamento indevido ou a maior pleiteado no PER/DCOMP no
35096.94979.150416.1.3.04-0243 e a homologação de todas as
compensações
a
ele
vinculadas
dependem,
diretamente,
do
reconhecimento da integralidade do crédito de CSLL apurado no 1o
trimestre de 2015, requer-se a reunião do presente Processo
Administrativo ao PAF no 10980.918742/2016-26.
(iii)
Razões para a reforma do Despacho Decisório no 116038063 – Da
existência de pagamento indevido ou a maior
Que realizou pagamento a maior de CSLL relativo à quota 1/2 do 1o
trimestre de 2015, no montante equivalente a R$ 205.934,90, conforme
abaixo:

Que realizou um pagamento a maior de CSLL no valor de R$
205.934,90, de modo que, do total do crédito existente, a empresa
utilizou parte para quitação da parcela 2/2 da CSLL devida no 1o
trimestre de 2015, no total de R$ 182.817,12, sendo que, no final, ainda
possuía um saldo credor decorrente do pagamento a maior no montante
de R$ 23.117,78, e, aí, acabou realizando a transmissão do PER/DCOMP
no 35096.94979.150416.1.3.04-0243 com a finalidade de quitar a
contribuição devida no 1o trimestre de 2016, conforme se verifica abaixo:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

Que as informações declaradas na DCTF estão rigorosamente
compatíveis com a realidade, mas foram ignoradas pelo Despacho
Decisório, de modo que resta comprovado que agiu com estrita e rigorosa
conformidade com a legislação tributária, uma vez que (i) apresentou
tempestivamente a DCTF e, portanto, constitui o crédito tributário, bem
como (ii) quitou os valores devidos a título de CSLL por meio de DARF
e PER/DCOMP e, ainda, (iii) transmitiu corretamente a Declaração de
compensação; e
Que, portanto, deve-se reconhecer o crédito tributário no montante de R$
205.934,90, haja vista o pagamento a maior da 1a parcela de CSLL
relativa ao 1o trimestre de 2015, bem como a homologação das
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
35096.94979.150416.1.3.04-0243.
(iv)
Da Suspensão da Exigibilidade dos Débitos objeto dos Pedidos de
Compensação
Que, a título de argumentação, entende oportuno demonstrar que, em
virtude da apresentação desta Manifestação de Inconformidade, o débito
deve permanecer com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151, inciso III do CTN, bem assim que, para consolidar os diversos
entendimentos concernentes à suspensão da exigibilidade dos créditos nos
procedimentos
administrativos
de
ressarcimento,
restituição
e
compensação, sobreveio a Lei no 10.883/2003 a qual, a rigor, acabou
alterando o artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Com base em tais alegações, a interessada requereu o provimento integral da
Manifestação de Inconformidade para que fosse (i) reconhecido o crédito tributário no
equivalente a R$ 23.117,78, remanescente do pagamento a maior da 1a parcela de CSLL relativa
ao 1o trimestre de 2015, bem assim para que fosse (ii) homologado integralmente o
PER/DCOMP no 35096.94979.150416.1.3.04-0243, e, por fim, para que fosse (iii) determinada a
realização de diligências cabíveis.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que
Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 03-86.971 (fls.
110/113), a 7a Turma da DRJ de Brasília - DF entendeu por julgar a Manifestação improcedente
e, assim, acabou não reconhecendo o crédito tributário, pois o mesmo crédito já havia sido
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

pleiteado e já havia sido objeto de análise nos autos PAF no 10980.918742/2016-26, no qual foi
proferido Acórdão 03-86.967 em que, na oportunidade, a Turma concluiu que o crédito teria
sido integralmente utilizado para quitação de parte do débito de CSLL do 1o trimestre de 2015
declarado em DCTF, de forma que não havia direito creditório a ser reconhecido, conforme se
verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“O mesmo crédito pleiteado nos autos já foi objeto de análise no PAF
10980.918742/2016-26 e deu origem ao Acórdão 03-86.967 - 7a Turma DRJ/BSB, em
12 de setembro de 2019.
Concluiu-se, no citado julgamento, que o crédito advindo do pagamento no 4246121053,
DARF objeto dos autos, foi integralmente utilizado para quitação de parte do débito de
CSLL do 1o trimestre de 2015 declarado em DCTF, de forma que não há direito
creditório a ser reconhecido.
Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.”
Em 05/08/2021, a contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Acórdão
no 03-86.971, conforme se verifica do AR juntado às fls. 116, e, em 01/09/2021, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 120/128 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente: Necessidade de Conexão dos Processos
Que este processo deve ser julgado em conjunto com o PAF no
10980.910270/2015-82 e 10980.918742/2016-26, haja vista todos tratarem
de pedidos de créditos de pagamento indevido de CSLL para compensação
de débitos de CSLL do 1o trimestre de 2015; conforme fez a Delegacia de
Julgamento.
(ii)
Do mérito
(iii)
Da Existência do Direito Creditório por Pagamento Indevido de CSLL
referente ao 1o Trimestre de 2015
Que da forma como realizados os recolhimentos e compensações dos
débitos do 1a trimestre de 2015, não há saldo devedor de CSLL no período,
mas, sim, crédito disponível a ser ressarcido;
Que no 1o trimestre de 2015 apurou débito de CSLL no total de R$
447.324,22, tendo optado pelo pagamento em 2 (duas) quotas iguais de R$
223.662,11;
Que, erroneamente, recolheu o DARF da primeira cota no valor de R$
429.597,01, em valor superior ao que seria efetivamente devido, pagando a
maior o importe de R$ 205.934,90, haja vista que o montante devido era
apenas de R$ 223.662,11 (valor da 1a quota);
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

Que para aproveitamento deste valor recolhido a maior, transmitiu o
PER/DCOMP objeto dos autos para quitar parte da 2a quota. Contudo, não
esperava que parte deste saldo já havia sido utilizado automaticamente
para a extinção parcial da 2a quota, de forma que esta DCOMP não foi
homologada em sua integridade;
Que declarou em duplicidade parte dos débitos do 1o trimestre de 2015 no
PAF no 10980.910270/2015-82, conforme reconhecido pela 7a Turma da
DRJ/BSB, que exonerou naqueles autos o débito no montante de R$
40.814,08, tendo em vista a duplicidade com os débitos declarados nestes
autos, sendo que, no PAF no 10980.910270/2015-82 também se discute o
direito ao crédito integral decorrente do pagamento a maior de CSLL do 4o
trimestre 2014, que seria suficiente para realizar a compensação declarada
no PER/DCOMP no 22509.07884.220515.1.3.04-9695, no valor de R$
40.814,08 de CSLL;
Que se faça o encontro de contas dos créditos/débitos destes autos, com os
créditos/débitos objeto do PAF no 10980.910270/2015-82, abatendo-se o
valor compensado naqueles autos, de modo a reconhecer no presente
processo crédito disponível de ressarcimento de R$ 23.117,78 e
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP objeto destes
autos, conforme apuração adiante:

Que do crédito remanescente de R$ 23.117,78, a empresa utilizou apenas
o valor de R$ 21.005,63, o qual corrigido pela Selic na data de
transmissão, perfaz o montante de R$ 23.738,46, suficiente para
compensação do débito declarado na presente DCOMP, no valor de R$
23.738,46, devido no 1a trimestre de 2016;
Que deveria ser exonerado no PAF no 10980.918742/2016-26 o valor de
R$ 40.814,08 declarado em duplicidade, ao invés da exoneração no PAF
no 10980.910270/2015-82, visto que houve a compensação naqueles
autos com crédito distinto ao pleiteado nestes autos. Com isso, não
haverá saldo devedor de CSLL no período (1o Trim. 2015), bem como se
tem saldo a restituir, suficiente para realizar a compensação dos débitos
declaradas na DCOMP objeto destes autos;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

Que o direito creditório restou cabalmente demonstrado no PAF no
10980.910270/2015-82 e 10980.918742/2016-26, complementares, de
modo que os resultados nos referidos processos demonstram o saldo
remanescente de R$ 23.117,78 de CSLL pago a maior, suficiente para
realizar a compensação declarada nesta DCOMP; e
Que seja reconhecida a conexão entre os processos de no
10980.910270/2015-82
e
10980.918742/2016-26,
bem
como
o
reconhecimento do crédito de CSLL remanescente no valor de R$
21.005,63 do PER/DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695,
compensando-se integralmente as compensações declaradas nestes autos.
(iv)
Pedido Subsidiário – Conversão do Julgamento em Diligência
Que se, por acaso, este E. CARF entender que os documentos apresentados
não são suficientes à comprovação do direito postulado, deve ser
reconhecida a necessidade de realização de diligência, haja vista que cabe
ao Fisco fiscalizar e verificar as alegações do contribuinte.
Com base em tais alegações, a Recorrente requer que todas as razões de fato e de
direito tais quais expostas em sua peça recursal sejam integralmente acolhidas.
E, aí, os autos foram encaminhados para este E. CARF para apreciação do
presente Recurso Voluntário. Na sequência, os autos foram distribuídos a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, analiso se o presente Recurso Voluntário preenche os pressupostos
recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se pode ser conhecido e, de fato, examinado em
suas alegações preliminares e meritórias.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que o recurso é tempestivo. É que a intimação acerca do resultado do julgamento do
Acórdão no 03-86.971 foi realizada no dia 05/08/2021 (quinta-feira), conforme se verifica do AR
juntado às fls. 94, de sorte que que o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235/721 começou a fluir no dia 06/08/2021 (sexta-feira) e findar-se-ia no dia 04/09/2021
(sábado), tendo sido postergado, portanto, para o 1o dia útil subsequente, qual seja, dia
06/09/2021, sendo que, no caso, o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 01/09/2021.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e
examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas.

2.
Preliminarmente

2.1. Pedido de Conexão

De plano, veja-se o que o artigo 6o, § 1o, inciso I do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe o seguinte:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos.”
A disposição regimental busca evitar a edição de decisões contraditórias sobre
fatos conexos, o que me parece ser o caso destes autos com o Processo Administrativo no
10980.910270/2015-82 e 10980.918742/2016-26, já que os processos possuem a singularidade
da análise no que diz respeito ao mesmo direito creditório, daí por que deve ser reconhecido o
vínculo processual da conexão.
Isto posto, voto no sentido de reconhecer o vínculo processual de conexão destes
autos com os autos do Processo Administrativo no 10980.910270/2015-82 e 10980.918742/2016-
26 para que sejam julgados pelo mesmo conselheiro, evitando, assim, que sejam proferidas
decisões conflitantes. Contudo, tendo em vista que os respectivos processos já foram distribuídos
conjuntamente para este Relator e encontram-se na pauta de julgamento da mesma sessão, tem-
se, em tom de conclusão, que o pleito da Recorrente está sendo devidamente atendido nesse
ponto.

2.2. Pedido Alternativo de Conversão do Julgamento em Diligência

Nesta instância recursal, a recorrente - irresignada com a decisão a quo - pediu a
reforma da decisão recorrida, alegando que a realização de diligência comprovaria in totum seu
direito creditório, de modo que, no seu entendimento, é necessário que se converta o julgamento
em diligência para apuração da verdade material, através da análise das notas fiscais e
declarações assessórias por ela emitidas.
Neste ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

Cabe ao contribuinte demonstrar materialmente as razões das suas alegações a
partir das provas carreadas aos autos; que no seu entendimento possam comprovar a veracidade
de suas alegações. Junto com a peça impugnatória, a ora recorrente juntou documentos que, no
seu entender, comprovam suas alegações.
É ônus do sujeito passivo comprovar a alegação de existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito
tributário mantido pela decisão recorrida. De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16
de março 2015 – Código de Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária
por força do artigo 15 do próprio Diploma1 , o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
preceitua que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente paraa instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização
de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de
modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a
produção probatória em favor do sujeito passivo, quanto ao direito creditório que alega possuir.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador. Ou seja, a diligência se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Em outras palavras, por se tratar de prova especial subordinada a requisitos
específicos, a diligência só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, de modo que o pedido de
diligência, quando se resume ou versa apenas acerca de argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, mostra-se desnecessário à solução da
controvérsia.
Além disso, registre-se, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir diligências quando entende-
las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

Desse modo, estando presentes nos autos os documentos e elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência. Essa linha de entendimento encontra amparo nos tantos precedentes deste E. CARF,
conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
[...]
PEDIDO
ALTERNATIVO
DE
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de ofício
por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender
necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as
provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que,
mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo quanto ao direito creditório que
alega possuir. Ademais, o processo encontra-se suficientemente instruído de provas
necessárias ao julgamento.
[...]
(Processo no 10980.910271/2015-27. Acórdão no 1302-006.465. Conselheiro Relator
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. Sessão de 20/06/2023)”.
Com base em tais fundamentos, rejeito o pedido de realização de diligência por
entender que se trata de procedimento prescindível e, portanto, desnecessário para a resolução da
lide.

3.
Da análise das alegações de Mérito

3.1. Do Direito Creditório por Pagamento Indevido de IRPJ referente ao 1o
Trimestre de 2015

De plano, entendo que assiste razão à Recorrente, já que, quando da análise do
Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo Fiscal no
10980.918742/2016-26, entendemos que que o montante de R$ 23.117,78 já havia sido
devidamente reconhecido pela Autoridade ao emitir o Despacho Decisório objeto do
PER/DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695, nos seguintes termos:
“É que, conforme restou analisado no Processo Administrativo no 10980.910270/2015-
82, esta Autoridade julgadora concluiu pela procedência do Recurso Voluntário no
sentido de reconhecer integralmente o crédito de pagamento indevido ou a maior de
CSLL do 4o trimestre de 2014 no valor de R$ 39.709,30, homologando a compensação
até o limite do crédito disponível.
Especificamente em relação ao presente processo, verifica-se que o sistema já havia
procedido a alocação automática do montante de R$ 182.817,12 que compõem o crédito
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.918745/2016-60

pleiteado na DCOMP no 06594.53681.220116.1.7.04-7695 e que, a rigor, só foi
transmitida porque a contribuinte desconhecia a referida alocação, de sorte que não há
crédito a ser reconhecido em relação à referida parcela.
Da mesma forma, não se vislumbra interesse recursal em relação ao montante de R$
23.117,78, haja vista que referida parcela já havia sido reconhecida pelo própria
Autoridade ao emitir o Despacho Decisório. Assim, cabe, ainda, proceder a desalocação
do crédito reconhecido no valor de R$ 23.117,78 do PER/DCOMP no
06594.53681.220116.1.7.04-7695 a fim de que seja alocado nos PER/DCOMP’s,
03222.57679.260116.1.3.0403 e 35096.94979.150416.1.3.04-0243, para que as
respectivas compensações sejam homologadas até o limite do crédito disponível.
Portanto, tem-se que o contribuinte já utilizou da integralidade dos valores aqui
pleiteados, no montante de no valor de R$ 205.934,90, em decorrência da alocação
automática dos R$ 182.817,12 à 2a quota do débito de CSLL referido ao 1o trimestre de
2015, somados aos R$ 23.117,78, desalocados para quitação dos PER/DCOMP’s,
03222.57679.260116.1.3.0403 e 35096.94979.150416.1.3.04-0243, de modo que, no
final, deve ser negado provimento ao presente Recurso Voluntário”.
Assim, verifica-se que o saldo remanescente de R$ 23.117,78 ficou disponível a
fim de que seja alocado nos PER/DCOMP’s, nos 03222.57679.260116.1.3.0403 e
35096.94979.150416.1.3.04-0243, para que sejam homologadas até o limite do crédito
disponível.

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário, rejeito a preliminar de realização de diligência e, no mérito, entendo por dar
provimento ao Recurso para homologar a compensação tratada no presente processo com o
crédito que restou reconhecido no Processo Administrativo no 10980.918742/2016-26, no
montante R$ 23.117,78, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 175
DF CARF MF
Original